Tribunal: CARF
Processo: 10880.903770/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903770/2014-13
RESOLUÇÃO
3002-000.389 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento
em diligência à Unidade de origem, nos termos do voto do redator designado. Vencidas as
conselheiras Neiva Aparecida Baylon (Relatora), Gisela Pimenta Gadelha e Keli Campos de Lima,
que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Renan Gomes Rego.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego,
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.389 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903770/2014-13
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório referente ao PER/DCOMP no 08524.38554.230813.1.3.04-2599. A
Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido
PER/DCOMP com crédito de PIS/PASEP, Código de Receita 6912, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 24/04/2009, no valor de R$359.210,36. De
acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei
n (art. 170 do CTN), o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE Cientificado do Despacho Decisório em 13/03/2014, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade em 07/04/2014,
alegando que o Dacon retificador apresenta valores em consonância com o
crédito pleiteado na declaração de compensação, inferindo que o indeferimento
do pleito se deu por considerar o valor indicado no Dacon original. Sintetizou
ainda os pontos de discordância, nos seguintes termos:  o contribuinte cumpriu
com todos os requisitos exigidos peara a apresentação da declaração de
compensação;  a declaração de compensação foi apreciada com base em dados
inadequados, visto que o Dacon retificador dá sustentação ao valor de crédito ora
pleiteado e substitui integralmente os dados correspondentes ao Dacon original; 
a retificação do Dacon está prevista e autorizada pela Instrução Normativa RFB no
1.015, de 5 de março de 2010;  a valoração de crédito passível de restituição está
prevista e autorizada pela IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008. O
manifestante fez referência aos documentos anexados, tendo requerido que seja
acolhida a manifestação de inconformidade para que a DCOMP no Original
Processo 10880.903770/2014-13 Acórdão n.o 02-70.387 DRJ/BHE Fls. 3 3
08524.38554.230813.1.3.04-2599 seja novamente objeto de processamento
conjuntamente com o Dacon retificador, para o fim de que o crédito seja deferido
em sua totalidade.
É o relatório.

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.389 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903770/2014-13
3
VOTO VENCIDO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Entendo que os dados informados em Dacon e DCTF comprovam a certeza do
crédito e nesse sentido o deferimento do pedido de restituição ou da compensação.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Entendo que o Dacon não constitui, por si só, prova capaz de confirmar a liquidez e
a certeza do direito creditório pleiteado, pois não é uma declaração que constitui confissão de
dívida e tampouco um instrumento hábil e suficiente para a apuração dos débitos tributários
declarados no período, mas apenas um demonstrativo de apuração das contribuições, que, para
sua correta aferição, necessita de outros elementos de prova, como as notas fiscais emitidas no
período em análise.
In casu, verifico que a Recorrente realizou a retificação do seu Dacon do mês de
apuração de março de 2009 em 25/04/2013, ou seja, antes da transmissão do PER/DCOMP n°
08524.38554.230813.1.3.04-2599 (23/08/2013) e da emissão do despacho decisório (04/03/2014)
de folha 07.
É verdade que o pedido da Recorrente, a priori, foi apreciado com base no Dacon
original que não dá mais sustentação ao valor do crédito pleiteado.
No entanto, ainda na impugnação inaugural não apresentou nenhum documento
capaz de confirmar os novos valores demonstrados no Dacon retificador, em especial, as notas
fiscais do período.
Agora no Voluntário, avança no comprometimento probatório e apresenta a
planilha com a apuração das contribuições, contendo toda a composição do crédito e do débito,
com o detalhamento por nota fiscal.
Assim, parece que a essência dos fatos supera eventuais erros de conduta formal
do contribuinte, devendo prevalecer o princípio da verdade material no processo administrativo, a
busca pela aproximação entre a realidade factual e sua representação formal.
Todavia, por prudência, defendo sempre que a análise dessa documentação
acostada em voluntário e a aferição das notas fiscais (que, na prática, é o que comprova o crédito)
devem ser realizadas pela Fiscalização em diligência.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.389 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903770/2014-13
4
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso, e é função deste,
mediante exame de escrituração contábil e fiscal, validar as informações prestadas pelo
contribuinte.
Ante o exposto, decido por converter o julgamento em diligência para a unidade de
origem de modo que seja informado e providenciado o seguinte:
(a)
analisar a planilha anexada apresentada no Recurso Voluntário de modo a
confirmar se os valores apurados constantes do demonstrativo Dacon retificador da Recorrente
correspondem aos efetivos valores devidos na competência, bem como para proceder a
verificação da existência do direito creditório pleiteado;
(b) após o confronto, identificar a efetiva existência de créditos pleiteados na
PER/DCOMP; e
(c) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se no prazo
de 30 dias.
(d) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 662
DF CARF MF
Original